Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738351-20.2019.8.07.0016 RECORRENTE: UNIDAS S.A. RECORRIDO: FERNANDA SOARES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 18766509) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DO PRIMEIRO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO ADESIVO DO SEGUNDO RÉU. DESCABIMENTO NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu e recurso adesivo interposto pela Unidas S.A contra a sentença proferida pelo juízo do 7o JEC de Brasília. 2. O primeiro recorrente (Daniel Moutinho) interpôs Recurso Inominado sem o recolhimento do preparo. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da situação econômica. Intimado para apresentar os documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência (ID 16260850), o recorrente deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, consoante certidão ID 16521004. 3. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo réu/recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2o do CPC, permaneceu silente e não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica, 4. Assim, consoante o preceituado no art. 99, § 2o do CPC, extrai-se dos autos que o recorrente reside em local de habitações de classe média/média alta, há impugnação da recorrida, na qual alega que o recorrente possui condições de custear luxos da vida (ID 16188111, p. 2); está sendo assistido por advogado particular; sendo que tais elementos, somados ao silêncio do recorrente após intimação específica oportunizando lhe a comprovação, evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade; razão pela qual indefiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao primeiro réu/recorrente. 5. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigo 71, Inciso I, e artigo 74), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95), sendo que o comprovante de pagamento do preparo integral deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no Regimento supramencionado. 6. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado no 80 do Fonaje que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95)." 7. Assim, não tendo sido recolhido o preparo nos prazos assinalados pelo relator, é deserto o presente recurso que não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância. 8. Recurso adesivo da UNIDAS S.A: O instituto do recurso adesivo é incabível no âmbito dos juizados especiais, uma vez que inexiste previsão legal para tanto, de modo que a insurgência apresentada pela segunda ré não merece ser conhecida. 9. RECURSO interposto pelo primeiro réu NÃO CONHECIDO. RECURSO ADESIVO interposto pelo segundo réu NÃO CONHECIDO. Condeno o primeiro réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95). (Acórdão 1266407, 07383512020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (IDs 18766512 e 18766514). Em suas razões recursais, a recorrente Unidas S.A. sustenta violação aos arts. 5o, XXXIV e XXXV, e 93, ambos da CF/88. Aduz má interpretação da súmula n. 492 do STF que trata da responsabilidade da empresa locadora de veículos. Entretanto, ressoa claro que a matéria de fundo discutida no apelo extremo é de cunho infraconstitucional (responsabilidade da pessoa jurídica locadora de veículos por danos decorrentes de colisão causada por cliente), não se observando nenhuma aplicação direta de preceitos normativos constitucionais para sua solução. Ademais, nota-se a ausência do necessário prequestionamento da matéria constitucional tida como ofendida, não tendo havido debate e decisão prévios pelo Colegiado e emissão de juízo sobre o tema (verbetes sumulares n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal). Assim, se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, resta inviabilizada a conclusão sobre a violência ao preceito evocado pelos recorrentes (ARE 1137118 / GO, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 29/08/2018). Acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26.03.2015 (Tema 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como é o caso sob exame. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, registre-se que não há falar em violação ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que no julgamento de mérito do AI 791292 (tema 339), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF